Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003581-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), LAYZE PACHECO SAMPAIO - CPF: 346.169.261-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.418.258/0001-38 (AGRAVADO), BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 12.419.071/0001-02 (AGRAVADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BIOENERGIA-ASSOBIO - CNPJ: 03.398.263/0001-99 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA PETROBRAS - CNPJ: 11.698.148/0001-68 (AGRAVADO), ELCIO GREGG MEISSNER DA COSTA - CPF: 074.515.077-26 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA MUNIZ - CPF: 013.478.057-45 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - CPF: 993.128.327-00 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES DA FONSECA - CPF: 145.984.037-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINTÓRIA -
QUANTUM
EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, quando analisado o
quantum
contabilizado da multa, sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

II - Apesar do atraso no cumprimento da obrigação imposta às empresas agravadas ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento sem causa, de modo que, a multa cominatória deve ser mantida no valor fixado pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAYZE PACHECO SAMPAIO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 1007833-19.2018.8.11.0041, manejado em face de
UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA DE PETROBRÁS – AFSEMSP, BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, julgou parcialmente procedente a impugnação, para reduzir a multa cominatória aplicada na fase de conhecimento para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, a agravante narra que ajuizou ação de obrigação de fazer em face da agravada e das corrés Unimed Angra dos Reis Cooperativa de Trabalho Médico, Associação de Funcionários da Sociedade de Economia Mista e do Sistema de Petrobrás – AFSEMSP e Associação Brasileira de Bioenergia – ASSOBIO, para compelir as demandadas a garantirem a continuidade de seu tratamento oncológico.

Aduz que, liminarmente, o Juízo de origem determinou a manutenção do plano de saúde, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual, diante da recalcitrância das agravadas, foi majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, sem que houvesse o cumprimento da decisão.

Alega que, após o julgamento da lide, com o trânsito em julgado da sentença, manejou a execução da sentença, em que apresentou o montante apurado de R$ 3.405.000,00 (três milhões quatrocentos e cinco mil reais) a título de
astreintes
, a qual foi drasticamente reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assevera que a decisão de base privilegia a recalcitrância das agravadas, que descumpriram a medida judicial de forma injustificada por período superior a 837 (oitocentos e trinta e sete) dias, causando severos prejuízos à sua saúde e vida, razão pela qual, mostra-se descabida a redução da multa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

As agravadas apresentaram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram, em uníssimo, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão que acolheu parcialmente a impugnação formulada pela parte executada, ora agravadas, para reduzir a multa cominatória aplicada na fase de conhecimento para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acerca da aplicação de multa cominatória e sua adequação, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 § 1o e 537 § 1o, dispõem o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

II -
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Segundo se infere da norma processual supramencionada, a aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequada e ter o valor modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp no. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp no 738682, estabeleceu parâmetros de fixação das
astreintes
, onde ficaram assentadas as seguintes balizas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4o e 5o do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).
(...) 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6.
Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. 7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

Assim, apesar da irresignação da agravante, percebe-se que o valor apurado das
astreintes
, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela nítida desproporção quando comparado com o montante da obrigação principal da lide, a qual foi apurada no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

Apesar do atraso no cumprimento da obrigação imposta às empresas agravadas ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento sem causa, de modo que, a multa cominatória deve ser mantida no valor fixado pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021